Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731052-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: Espólio de Eduardo Dutra Vaz Embargados: Magna Móveis Administradora LTDA - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 33906639) interpostos pelo Espólio de Eduardo Dutra Vaz contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante.(Id. 33566171) De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator